Tribunal: STF
Processo: AP 2110
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-06
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 5/12/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 97).



    Em 17/6/2025, a 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP noticiou a ocorrência, em 10/6/2025 e 14/6/2025, de violação ao monitoramento eletrônico, caracterizada pela descarga de bateria da tornozeleira eletrônica (eDoc. 112).



    Em 3/7/2025, ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA peticionou justificando os mencionados descumprimentos (eDoc. 113).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme justificativa apresentada pela Defesa, a ré noticiou que “o equipamento de monitoramento eletrônico anterior apresentou defeitos, razão pela qual a Acusada entrou em contato com a central de monitoramento e foi necessária a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico no dia 01/07/2025” (eDoc. 113).



    Adicionalmente, afirmou que a violação informada (fim de bateria - equipamento desligado) consistiu em evento incomum, não rotineiro. Ressaltou que “está cumprindo rigorosamente todas as regras estabelecidas, bem como, o comparecimento semanal”, que “sempre entra em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para averiguar o funcionamento do equipamento” e que “o problema da falha foi devidamente justificado a Central de Monitoramento Eletrônico”.



    Tenho por procedentes as alegações da ré, levando em conta, inclusive, o tempo que foram registradas e a quantidade das violações. 



    Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente